Tribunal: TJSP
Processo: 2077636-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA.
1. Insurgência contra a decisão que concede a tutela de urgência, para excluir a negativação do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito.
2. Concessão prematura da tutela de urgência, diante da ausência de demonstração da plausibilidade do direito (CPC/15, art. 300).
3. Controvérsia a ser dirimida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA.
1. Insurgência contra a decisão que concede a tutela de urgência, para excluir a negativação do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito.
2. Concessão prematura da tutela de urgência, diante da ausência de demonstração da plausibilidade do direito (CPC/15, art. 300).
3. Controvérsia a ser dirimida após a instauração do contraditório.
4. Decisão reformada.
5. Recurso provido, com observação.